Tribunal: TJBA
Processo: 8017663-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017663-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KAUANE LEONARDO COELHO Advogado(s): TATIANE SILVA REGO IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO - REDA. EXONERAÇÃO DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CF/88 E ART. 10, II, "B", DO ADCT. PRECEDENTE DO STF (RE 634.093 AGR/DF). PROTEÇÃO INDEPENDENTE DO REGIME JURÍDICO. DISPENSA ANTECIPADA CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. SÚMULAS 269 E 271/STF. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017663-68.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, KAUANE LEONARDO COELHO e, como impetrado, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora